Tribunal: TJDFT
Processo: 0751616-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0751616-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO ALCIMARIO LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (processo no 0716423-73.2024.8.07.0004), segundo a qual foi acolhida a impugnação oferecida e determinada a liberação parcial do valor bloqueado em conta bancária do devedor. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. A decisão agravada desconstituiu a penhora dos valores de R$2.438,45 e R$305,00, por se tratarem de verba de natureza alimentar e de antecipação do FGTS, respectivamente. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, ressalvada a penhora para pagamento de pensão alimentícia e de importâncias que excedam cinquenta salários-mínimos mensais (§ 2o). Do mesmo modo, as verbas decorrentes do FGTS são impenhoráveis, por aplicação analógica do referido dispositivo, admitindo-se a mitigação apenas para satisfação de crédito alimentar, hipótese que não se verifica nos autos. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PENHORA. CONTAPOUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO, RESSALVADA VERBA DE RESCISÃO SALARIAL E DE FGTS. 1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. No entanto, devem ser ressalvados os valores depositados que ostentam caráter alimentar e a título de Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço - FGTS, mitigados somente quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, segundo os arts. 833, § 2o, do CPC e 2o, § 2o, da Lei 8.036/90. 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, tendo em conta, ainda, que o bloqueio levado a efeito não visa satisfazer crédito alimentício, há que se afastar em parte a impenhorabilidade dos valores constritos, ressalvando os valores recebidos de rescisão contratual e a título de FGTS. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612580, 07237984520218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, as verbas impugnadas ostentam caráter de impenhorabilidade, de forma que deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo à decisão, ante a ausência de probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006